Tribunal: TJSP
Processo: 1011668-32.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
1. apelação. demanda de indenização de danos morais e materiais, decorrentes de cobranças de tarifas bancárias. sentença de procedência parcial. 2. decisão mantida. 3. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. inadimplemento contratual, via de regra, não deve ser causa de indenização de dano extrapatrimonial. ausência de prova de consequência excepcional ou de que a autora tenha sido privada de numerário

Ementa:
1. apelação. demanda de indenização de danos morais e materiais, decorrentes de cobranças de tarifas bancárias. sentença de procedência parcial. 2. decisão mantida. 3. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. inadimplemento contratual, via de regra, não deve ser causa de indenização de dano extrapatrimonial. ausência de prova de consequência excepcional ou de que a autora tenha sido privada de numerário necessário a sua subsistência. 4. recurso desprovido.